Tribunal: TCU
Processo: 029.014/2018-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9101/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso I; 143, inciso I, alínea "a"; 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, em considerar revel a responsável empresa Fanor Construtora e Incorporadora Ltda. (CNPJ 10.724.954/0001-09), para todos os efeitos, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; julgar regulares as contas da Sra. Cleide Aparecida Berti Ginato (CPF XXX.161.898-XX), da empresa Fanor Construtora e Incorporadora Ltda. (CNPJ 10.724.954/0001- 09), e do Sr. Valdemiro Brito Gouveia (CPF XXX.111.068-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU, dando quitação plena aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.014/2018-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cleide Aparecida Berti Ginato (XXX.161.898-XX); Fanor Construtora e Incorporadora Eireli (10.724.954/0001-09); Valdemiro Brito Gouvea (XXX.111.068-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense - SP. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. enviar cópia deste Acórdão à Caixa Econômica Federal, ao Ministério do Turismo, e aos responsáveis, para ciência.